Tribunal: STF
Processo: ARE 709766
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. 1. Liminar ou tutela antecipada: ato decisório não definitivo. Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal. 2. Reexame de cláusulas editalícias: Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.